Tribunal: TJDFT
Processo: 0708382-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA QUE EXERCE ATIVIDADE DE GESTÃO DE CRÉDITO. ENUNCIADO 146 FONAJE. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. Trata-se de execução de título executivo extrajudicial (nota promissória) no valor de R$ 2.400,00, que, atualizado e acrescido de juros, alcança a quantia de R$ 2.578,44.
2. Sentença. Extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que a empresa exequente, que exerce como atividade principal a gestão de créditos e ativos financeiros e especialização na área de assessoria em cobrança de crédito, judicial e extrajudicialmente, não pode propor ação nos Juizados Especiais.
3. Recurso do exequente. Afirma que é microempresa, cadastrada no Simples Nacional, estando apta a propor ação no Juizado Especial, nos termos do art. 8o, §1o, II, da Lei 9.099/96.
4. Recurso tempestivo. Custas processuais e preparo recolhidos. Sem contrarrazões.
5. De acordo com o Enunciado no 146 do FONAJE, “A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos Juizados Especiais”.
6. Em que pese a exequente enquadrar-se como microempresa, se sua atividade principal é cobrança extrajudicial de crédito (ID 47739141), merece ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, na linha do Enunciado no 146.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais.